Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL. INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO DE CADASTRO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À CONTEMPLAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inscrição em programa habitacional e a habilitação dos cadastros pela CODHAB geram apenas expectativa de direito à contemplação e à aquisição de uma unidade imobiliária, visto que são apenas etapas do programa.
2. É vedado ao Poder Judiciário incursionar sobre o mérito do ato administrativo discricionário, ficando o seu exame adstrito aos aspectos legais daqueles narrados nos autos.
3. Recurso não provido.